Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-72.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – Pretensão do autor à condenação da Fundação para Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) e da Fazenda Pública do Estado ao pagamento de danos morais – Óbito da paciente por insuficiência respiratória – Doença pulmonar apresentada pela paciente em grau muito avançado, de modo a impossibilitar qualquer conduta médica que salvaguardasse a sua

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – Pretensão do autor à condenação da Fundação para Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) e da Fazenda Pública do Estado ao pagamento de danos morais – Óbito da paciente por insuficiência respiratória – Doença pulmonar apresentada pela paciente em grau muito avançado, de modo a impossibilitar qualquer conduta médica que salvaguardasse a sua vida – Laudo pericial que reconheceu a adequação do tratamento prescrito, sem indicativo de erro médico – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000569-72.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JACOB
FERNANDES, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - FAMESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
2
Voto no 34.520
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: JACOB FERNANDES
Apeladas: FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO MÉDICO E
HOSPITALAR FAMESP e FESP
JUÍZA: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
ERRO
MÉDICO Pretensão do autor à condenação da Fundação para
Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) e da
Fazenda Pública do Estado ao pagamento de danos morais
Óbito da paciente por insuficiência respiratória
Doença
pulmonar apresentada pela paciente em grau muito avançado,
de modo a impossibilitar qualquer conduta médica que
salvaguardasse a sua vida Laudo pericial que reconheceu a
adequação do tratamento prescrito, sem indicativo de erro
médico Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jacob
Fernandes, às fls. 347/352, em face da r. sentença de fls. 336/339, que
julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com julgamento de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a
reforma da r. sentença. Alega que a entrega do laudo pericial foi
caracterizada por morosidade exacerbada pois somente foi apresentado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
3
27/09/2019, ou seja, 19 (dezenove) meses após reiteradas solicitações e
determinação de instauração de procedimento administrativo pelo juízo “a
quo”.
Aduz que, malgrado a conclusão do laudo indicar que não
houve falha no tratamento médico prestado, o i. Expert conclui que se a
paciente fosse submetida a procedimento cirúrgico, o diagnóstico da
enfermidade seria claro e preciso e mesmo que improvável a sobrevida da
paciente, as prescrições medicamentosas seriam alinhadas ao diagnóstico, e
o sofrimento da paciente seria amenizado.
Aduz que a impossibilidade de diagnóstico preciso por
broncoscopia e por TC guiada foi decorrente da negligência do cirurgião
torácico. Aponta que mesmo estando a paciente debilitada e com o quadro
clinico agravado, o corpo clínico do hospital autorizou a alta da paciente,
que posteriormente foi internada, tendo em vista as condições de sua
saúde.
Às fls. 357/370, foram apresentadas contrarrazões de apelação
pela Fundação para Desenvolvimento Médico e Hospitalar FAMESP, e,
às fls. 371/375, foram apresentadas contrarrazões de apelação pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
4
Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
Jacob Fernandes em virtude do falecimento de sua companheira. Aduz,
em breve síntese que, na data de 29/05/2014, a sua companheira Odete
Ribeiro deu entrada no PA do Hospital da Unimed de Bauru, onde passou
por consulta de urgência.
Todavia, como não possuía convênio, foi encaminhada ao
Hospital Estadual de Bauru, local onde ingressou e teve, no mesmo dia,
alta hospitalar. Entretanto, com o agravamento do quadro clínico retornou
ao Hospital Estadual de Bauru, tendo sido constatada a necessidade de
cuidados intensivos.
Entende que, apesar da solicitação de procedimento cirúrgico
para diagnóstico, o corpo clínico se manteve inerte e que a ausência da
realização de dito procedimento, contribuiu para a piora progressiva da
saúde da paciente, evoluindo para óbito.
Pois bem, esclarecidos os fatos, cumpre elucidar que a
Constituição Federal assegura o direito à indenização por danos
decorrentes de atos ilícitos, de acordo com a teoria do risco administrativo,
na qual a responsabilidade objetiva do Poder Público enseja o dever de
indenizar a vítima, sendo suficiente a demonstração de nexo de causalidade
entre o prejuízo e o dano cometido pela atuação Estatal, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
5
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco
Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado1”
Neste interim, ainda, o Código Civil de 2002, dispõe em seu
art. 43.
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade
causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra
os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou
dolo.”
Logo, para a configuração da Teoria do Risco Administrativo,
exige-se apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 651-652.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
6
desempenhada pelo Estado, e o dano causado a terceiros. Neste sentido,
está a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho2, in verbis:
“Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto
constitucional em exame: O Estado só responde pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A
expressão seus agentes, está a evidenciar que o constituinte
adotou expressamente a teoria do risco administrativo como
fundamento da responsabilidade da administração pública, e
não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a
responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente
da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver
relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o
dano. Sem essa relação não há como, e nem porque,
responsabilizá-lo.
Todavia, a responsabilidade objetiva do Estado baseada na
teoria do risco administrativo não se confunde com o risco integral,
modalidade extremada de responsabilização afastada pelo ordenamento
jurídico nacional, segundo a qual a Administração estaria sempre obrigada
a indenizar todo e qualquer dano causado por seus agentes. Com efeito, ao
se discutir a responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas por resultados
indesejados de tratamentos médicos não se pode olvidar que a obrigação
assumida pelo prestador de serviço é de meio, e não de resultado.
Por isso, cabe ao médico oferecer o melhor tratamento
disponível, em consonância ao conhecimento científico existente, todavia,
o sucesso do tratamento depende de fatores que fogem ao controle do
profissional.
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, p. 245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
7
E, da análise dos autos, principalmente do laudo pericial de
fls. 299, bem se observa que o perito reconheceu que a “pericianda faleceu
em virtude de doença pulmonar avançada. Não houve falha no tratamento
e óbito deveu-se à gravidade da doença”. E, às fls. 299, ainda, o i. perito
bem reconheceu que:
“(...) a pericianda internada e em investigação de quadro
pulmonar tinha exames de imagem que sugeriram massa
torácica com suspeita de câncer de pulmão ou mediastino.
Paciente era tabagista há mais de trinta anos e tinha função
pulmonar debilitada. Durante o período que ficou internada
não se conseguiu a biópsia da massa por exame de
broncoscopia e como tinha alteração do quadro clínico com
muita frequência não pode ser submetida a procedimento de
biópsia guiada por tomografia”. [grifou-se].
Observa-se que o próprio quadro de saúde da paciente, porque
delicado, impossibilitou a realização da biópsia guiada por tomografia,
restringindo, portanto, a atuação do corpo clínico do hospital.
E, tal conclusão é consoante ao quanto disposto pelo médico
às fls. 37/38, que identificou que a paciente necessitava de “doses
cavalares de noradrenalia”.
Disso, entendo que o quadro da paciente já estava muito
avançado, em se considerando, inclusive, a rápida evolução da doença,
que, resultou no óbito da paciente cinco dias após a segunda internação
médica.
O autor se insurgiu contra o laudo pericial, entretanto, o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
8
inconformismo foi genérico e não científico, inexistindo a participação de
qualquer assistente técnico que pudesse questionar as conclusões do perito
de confiança do juízo. Neste sentido, correta a r. sentença ao reconhecer:
“No caso sub judice, houve realização de prova pericial, cujo
laudo, encartado aos autos a fls. 297/300, não detectou falha
médica: (...)A pericianda faleceu em virtude de doença
pulmonar avançada. Não houve falha no tratamento e óbito
deveu-se à gravidade da doença. Não houve falha médica no
tratamento médico prestado."
Diante do contexto probatório, não se pode concluir que
houve falha no atendimento médico prestado à companheira
do requerente, ressaltando-se, por fim: 'A obrigação dos
médicos é tipicamente uma obrigação de meio e não de
resultado. Vale dizer: Eles apenas podem se comprometer a
assistir o paciente, fornecer-lhe os meios científicos que estejam
ao seu alcance e amenizar seu sofrimento; mas não curá-lo ou
impedir que a doença se degenere e o leve à morte.' (Ap.
96.02.36297-9/Rio de Janeiro 4a Turma 08/10/97 Rel. Des.
Federal Clélio Erthal dju 30.04.98 RT 754/437). (fls.
338/339)”. [grifou-se].
Assim, diante do que consta dos autos, observa-se a
inexistência de qualquer prova que aponte para a ocorrência de erro
médico ou de omissão do corpo clínico no tratamento da paciente. Logo,
censura nenhuma merece a r. sentença guerreada, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração dos honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] para 12% do
valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao
vencido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000569-72.2017.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 34.520 - bhs
9
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)